Tribunal: STF
Processo: Rcl 66148
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961 E RE 958.252 (TEMA 725 DE RG). CONTRATO DE ADVOGADO ASSOCIADO. VALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Siqueira Castro - Advogados, sociedade de advogados, contra  decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000165-43.2014.5.10.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à Reclamação Trabalhista movida por advogado “alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou inicialmente improcedente a pretensão de reconhecimento de vínculo formulada pelo beneficiário, porém, a sentença acabou sendo reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre o advogado e a sociedade, entendendo que, ante a prova produzida nos autos, restou configurada a relação de emprego nos moldes do art. 3° da CLT, de 01/11/2010 a 30/04/2013, ainda que existente o contrato social do qual o beneficiário fez parte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “após retorno dos autos à primeira instância para julgamentos dos pedidos acessórios do reconhecimento do vínculo, foi proferida sentença, acórdão e, por conseguinte, interposto Recurso de Revista pela Requerente ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que teve seu seguimento negado por decisão em juízo de admissibilidade no Eg. TRT da 10ª Região” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “interpôs Agravo de Instrumento, com o fito de destrancar o seu Recurso de Revista obstado” , mas o agravo interposto “teve seu seguimento negado por meio de decisão monocrática” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “fora interposto, por conseguinte, Agravo Interno pela Requerente, o qual restou improvido pela C. 5ª Turma do TST” e “em face dessa decisão foram interpostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



     “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Colegiado de origem deixou clara a sua convicção. 2. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 2.1. O quadro fático extraído do conjunto probatório define a natureza da relação jurídica mantida entre as partes e, assim, presentes os requisitos constantes do art. 3º da CLT, a configuração do vínculo de emprego se dará independentemente da forma adotada. 2.2. Portanto, a existência de contrato social no qual o autor figura na condição de sócio, não afasta, por si só, a configuração de vínculo de emprego. 2.3. Fixada pelo TRT, soberano na análise do acervo probatório, a presença de todos os requisitos para a configuração da relação de emprego, não prospera a pretensão de reconhecimento da alegada relação societária, restando afastados os argumentos em sentido contrário trazidos nas razões recursais. 3. ADVOGADO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HORAS EXTRAS. 3.1. Depois do advento da Lei 8.906/1994, o reconhecimento do regime de dedicação exclusiva decorre de previsão contratual expressa, independente da duração da jornada de trabalho. 3.2. No caso, o TRT registra, com base no conjunto probatório, a ausência do requisito. Precedentes. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 1, 2, e-doc. 26).



    O acórdão impugnado nesta reclamação destaca que:



    “No caso em análise, não há controvérsia quanto ao cumprimento dos requisitos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, centrando-se a análise efetuada pelo Juízo anterior na investigação de existência de subordinação jurídica.



    (...)



    Nota-se que o recorrente não impugna expressamente tal conclusão, fundamentando suas razões recursais, em especial, na questão formal da relação havida (...).



    Todavia, o direito do trabalho é orientado pelo princípio da primazia da realidade, diante do qual o quadro fático extraído do conjunto probatório define a natureza da relação jurídica mantida entre as partes e, assim, presentes os requisitos constantes do art. 3º da CLT, a configuração do vínculo de emprego se dará independentemente da forma adotada. Portanto, a existência de contrato social no qual o autor figura na condição de sócio, não afasta, por si só, a configuração de vínculo de emprego. Fixada pelo TRT, soberano na análise do acervo probatório, a presença de todos os requisitos para a configuração da relação de emprego, não prospera a pretensão de reconhecimento da alegada relação societária, restando afastados todos os argumentos em sentido contrário trazidos nas razões recursais” (fl. 9, e-doc. 26) 



    Sustenta que, a decisão reclamada entendeu “que a relação jurídica existente entre o advogado (então Reclamante) e a sociedade ora Requerente, é de vínculo de emprego, ante o entendimento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pelo advogado, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho “concluiu pela existência de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento, de modo que, se supostamente fraude houvesse, o Beneficiário teria dela participado ativamente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Dispõe que “é plenamente compatível com a Constituição Federal a forma de contratação de advogados sob o regime associativo, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do ajuste, este deve se manter hígido, pois escolhido pelas partes e respaldado por expressa previsão em lei” (fl. 7, e-doc. 1).



Aduz que, “a liberdade de associação dos profissionais de advocacia, todos eles dotados de hipersuficiência decisória, impõe-se ser devidamente respeitada. Ora, o advogado é um profissional com elevada formação acadêmica, dotado de esclarecimento jurídico e humanístico. Como tal, não pode alegar desconhecimento dos termos de um contrato de sociedade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000165-43.2014.5.10.0005 e da ação de cumprimento de sentença de nº 0000923- 12.2020.5.10.0005, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 32, e-doc. 1).



    No mérito, pede que sejam “julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional (...), a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0000165-43.2014.5.10.0005 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0000923- 12.2020.5.10.0005, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes deste E. STF, ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a fundação reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625, à ADI 3961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o advogado contratado através de contrato social, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625, na ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão o reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, foram interpostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



      Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI 3.961 e ADI 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre o advogado associado e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que, este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogada a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte que:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023). 



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como advogado associado, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3991 e ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente